Tribunal: TJES
Processo: 5005037-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005037-22.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO CASSAGO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do art. 104, inciso I, do Decreto n. 3.048/99, é devido quando as lesões decorrentes de acidente resultam em sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

II - O laudo pericial concluiu que, apesar da amputação de parte do dedo médio da mão esquerda, não houve redução da capacidade laboral do apelante, o qual retornou à mesma atividade ocupacional que desempenhava antes do acidente.

III - O Tema 416 do STJ estabelece que a concessão do auxílio-acidente exige a existência de lesão que implique redução da capacidade para o trabalho, sendo irrelevante o nível do dano ou o grau de esforço exigido, mas, no caso concreto, a perícia não constatou nenhuma limitação relevante.

IV - Os documentos médicos apresentados pelo apelante são de data anterior à recuperação completa e não demonstram as alegadas limitações de força, movimento ou sensibilidade.

V - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5005037-22.2022.8.08.0011

APELANTE: TIAGO CASSAGO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por TIAGO CASSAGO em face de sentença que julgou improcedente seu pleito exordial formulado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em seu apelo aduziu o recorrente, em suma, que faz jus ao recebimento da indenização atinente ao auxílio-acidente em virtude das sequelas ocasionadas pela amputação da falange distal do 3º quirodáctilo da mão esquerda, quais seja, perda da força, limitação de movimento, dificuldade de manusear objetos pesados e alta sensibilidade.

Apesar de instado o apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Examinando com acuidade os autos deste recurso, bem como a prova pericial médica colacionada nos autos originários, não vejo motivo para modificar a cognição originária.

De início, insta frisar que acidente de trabalho é compreendido como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

O artigo 86, da Lei n. 8.213/91 dispõe sobre o momento em que será devido o auxílio-acidente,
in verbis:
“O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. “

No mesmo sentido, o Decreto n. 3.048/99, em seu artigo 104, inciso I, determina que: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: I. redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;
“

No julgamento do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça firmou-se a tese segundo a qual “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.”

Assim, depreende-se que a conclusão externada pelo perito do juízo, Dr. Alandino Pierri CRM 1523, foi no sentido de que após o acidente o segurado teve sequela indene de dúvida, qual seja, amputação de parte do dedo popularmente conhecido como dedo médio da mão esquerda, contudo, de
tal sequela não implicou qualquer
redução de capacidade para o labor habitualmente exercido
(id. 8934999).

É certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, justamente em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, principalmente quando o conjunto probatório acostado aos autos infirma as conclusões apresentadas pelo
e
xpert
do Juízo.

Contudo, esta não é a situação dos autos, haja vista que os documentos que compuseram a instrução da petição inicial (id. 8934680) não demonstram o alegado pelo recorrente, vale dizer, não evidenciam perda da força, limitação de movimento, dificuldade de manusear objetos pesados e alta sensibilidade.

Os documentos médicos (id. 8934988) são de momento anterior (setembro, outubro e dezembro de 2020) a recuperação pós evento traumático (ocorrido em 18/09/2020), apontam apenas diminuição de flexão do dedo e sensibilidade testificando, ao final, a necessidade de reavaliação após janeiro de 2021, exame, se existente, não carreado aos autos.

Para além disso, não passou despercebido por este relator que o segurado apelante afirmou ao perito que “
retornou à mesma atividade ocupacional de antes
.” , circunstância que colabora para conclusão do pronunciamento judicial impugnado.

Nesse sentir, o laudo pericial judicial foi capaz de revelar que o quadro clínico objeto destes autos não é capaz de ensejar o auxilio acidente vindicado, inexistindo qualquer outro lastro que possibilite conclusão diversa.

Portanto, manifesto o acerto do comando originário.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios em mais 1%, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.